Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-52.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERICK GARCIA LOPES - CPF: 017.753.641-19 (RECORRIDO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA APENAS EM RELAÇÃO A CDA No 20144071. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A CDA No 2018927915. PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. DANOS MORAIS FIXADOS NA ORIGEM QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de prescrição c/c anulatória de débitos e indenização por danos morais. Em síntese, o Autor informa que foi inscrito na dívida ativa tributária em decorrência da CDA no 2018927915 e CDA no 20144071, contudo, sustenta a ocorrência da decadência e prescrição, respectivamente, dos créditos acima, razão pela qual, deve ser compensando pelos danos extrapatrimoniais experimentados em razão da inscrição indevida na dívida ativa.

2.

Comporta reforma a decisão de origem que declarou a prescrição da CDA No 2018927915, pois não
reconheceu a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN.

3.

Precedentes do TJMT sobre o tema:
Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.
(Agravo de instrumento no 1007844-11.2017.8.11.0000, Relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes. Julgado em 08.06.2020).

4.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

que deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de prescrição c/c anulatória de débitos e indenização por danos morais. Em síntese, o Autor informa que foi inscrito na dívida ativa tributária em decorrência da CDA no 2018927915 e CDA no 20144071, contudo, sustenta a ocorrência da decadência e prescrição, respectivamente, dos créditos acima, razão pela qual, deve ser compensando pelos danos extrapatrimoniais experimentados em razão da inscrição indevida na divida ativa.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
RECONHECER
a prescrição dos créditos tributários consubstanciados na CDA no 2018927915 e CDA n° 20144071, DETERMINANDO a ré que exclua de forma definitiva os débitos objeto das CDAs - Certidões de Dívida Ativa no 2018927915 e no 20144071 da dívida estadual e dos cadastros de dívida ativa tributária.

b)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo IPCA-E, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais refuta a declaração de prescrição em relação a CDA no 2018927915. Esclarece que o débito foi objeto de confissão e parcelamento do FUNEDES, com base na Lei no 9.481/2010, contudo, o referido parcelamento foi cancelado em razão da declaração de inconstitucionalidade no âmbito da ADI no 100642/2013 da Lei n 9.481/2010 que declarou efeitos
ex tunc
à decisão, por consequência, o crédito tributário voltou a ser exigido, não havendo que se falar em decadência ou prescrição. Por fim, postula pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões recursais, o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
prescrição da CDA no 20144071 no valor de R$ 11.752,19 (onze mil setecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos),
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo,
a sentença merece reparo no que se refere a Certidão de Dívida Ativa no 2018927915.

Conforme relatado nos autos, o débito constante na CDA no 2018927915 foi objeto de confissão pelo contribuinte que aderiu ao parcelamento do FUNEDES (Fundo Estadual de Desenvolvido Social de Mato Grosso), ocorre que os parcelamentos foram cancelados em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei que previa o benefício fiscal (Lei n 9.481/2010) nos autos da ADIN no 100642/2016 e ADIN no 62120/2015.

Deste modo, com a declaração de inconstitucionalidade da norma que concedia os benefícios tributários com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente.

Assim sendo, em se tratando de crédito tributário referente ao não recolhimento de ICMS, a data inicial para fins prescricionais não é a do vencimento da dívida, mas da sua constituição definitiva.

Por outro lado, forçoso reconhecer a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN,
uma vez que o termo de confissão de débito e parcelamento é ato inequívoco do reconhecimento da dívida, fazendo com que o novo prazo prescricional se inicie com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento que ocorreu com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.841/2010 no julgamento da ADI no 100642/2013 que teve seu trânsito em julgado em
28/04/2016
.

Sobre o tema já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do MS no 1005771-40.2017.8.11.0041 de Relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Sobre a legalidade das notificações de pagamento de tais créditos tributários, expedidas pela autoridade coatora, julgou, recentemente, este Sodalício em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.

III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.

IV – Recurso desprovido.

(N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 26/03/2019).

Desse modo, com base na fundamentação acima transcrita, tem-se que o magistrado de origem agiu acertadamente ao denegar a segurança pretendida.

Isso porque, quando do reconhecimento, no julgamento da ADI no 100642/2013, da inconstitucionalidade da Lei no 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual no 526/11, com efeitos
ex tunc
, determinou-se à “
autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
”, não havendo, portanto, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança para afastar Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADIs 100642/2013 e no 241000/54/28/2016 (id. 7611323).

No tocante à alegada prescrição, entende-se que o prazo prescricional restou interrompido com parcelamento da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso VI, do CTN, voltando a fluir somente após a rescisão do parcelamento, ou seja, quando da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.841/2010, no julgamento da ADI no 100642/2013.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN.

1. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no REsp 1740771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

Deste modo, afasto a prescrição reconhecida na origem em relação a CDA no 2018927915 no valor de R$ 495,59.

Por consequência, comporta adequação o valor arbitrado a título de dano moral, uma vez que fundado apenas no protesto indevido da CDA no 20144071, assim, considerando que o valor arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, tenho que o valor fixado na sentença
(R$ 10.000,00 – dez mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição reconhecida na origem em relação a CDA no 2018927915, e por consequência, reduzo o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021